Tribunal: TJSP
Processo: 1005366-33.2022.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
*Ação declaratória de prescrição c.c. indenização por danos morais - Cobrança de dívida prescrita – Sentença de parcial procedência declarando inexigível o débito prescrito - Insurgência do réu - Descabimento - Inserção do nome do autor na plataforma "Serasa Limpa Nome" por dívida de contrato bancário contraído com o Banco réu – Aplicação do prazo prescricional de 5 (cinco) anos (art. 206, §5o,

Ementa:
*Ação declaratória de prescrição c.c. indenização por danos morais - Cobrança de dívida prescrita – Sentença de parcial procedência declarando inexigível o débito prescrito - Insurgência do réu - Descabimento - Inserção do nome do autor na plataforma "Serasa Limpa Nome" por dívida de contrato bancário contraído com o Banco réu – Aplicação do prazo prescricional de 5 (cinco) anos (art. 206, §5o, I, do CC) - Prescrição da dívida consumada - Inexistência de prova de causa suspensiva ou interruptiva do lapso prescricional - Inexigibilidade do débito - Impossibilidade de cobrança judicial ou extrajudicial do débito prescrito - Observância do princípio da razoabilidade e da segurança jurídica - Obrigação natural – Dívida que somente poderia ser quitada voluntariamente pelo devedor (art. 882 do CC) – Precedentes do TJSP – Recurso do réu negado.

Danos morais – Ausência de prova de negativação da autora em cadastros restritivos – Plataforma Serasa Limpa Nome que se trata de mera tentativa de negociação da dívida em atraso – Inexistência de prova da negativação ou da publicidade da cobrança, não acarretando situação que denegrisse o nome ou a imagem do autor– Danos extrapatrimoniais não configurados – Recurso negado.

Sucumbência – Sucumbência recíproca bem evidenciada – Repartição proporcional das custas, despesas processuais e honorários de advogado (art. 86, do CPC) – Jurisprudência do STJ consolidada no julgamento do Tema 1.076 sob o rito dos recursos repetitivos, estabelecendo que a fixação equitativa dos honorários somente é permitida quando o proveito econômico foi inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, devendo-se, nos demais casos, observar os percentuais previstos nos §§2o e 3o, do art. 85 do CPC – Arbitramento da verba honorária de sucumbência em 10% do valor da causa – Recurso do autor provido.

Recurso do autor parcialmente provido, negando-se o recurso do réu.*